Tribunal: TJDFT
Processo: 0748400-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM JUDICIAL. HIPOTECA JUDICIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o demandante, ora recorrente, é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão diante da ausência de registro, previamente à constrição judicial, no respectivo Cartório de Imóveis; e b) se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro.
2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos dos artigos 674 e 677, ambos do CPC. 2.1. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial.
3. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. 3.1. A análise de eventual constrição indevida de um imóvel requer o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse do bem. 3.2. Por esta razão, em casos como o presente, o Juízo singular deve destinar especial atenção à situação jurídica dos demandantes diante do bem, por meio da qual decorrem os respectivos efeitos jurídicos. 3.3. Convém destacar ainda que para ser procedida a verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo apelado, é necessário entender o contexto referente à situação jurídica do aludido bem imóvel. 3.4. É desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
4. Na hipótese concreta em exame o fato de ter sido celebrado o negócio jurídico apenas após a data em que foi constituída a hipoteca judiciária sobre o bem imóvel infirma a alegada de boa-fé sustentada pelo apelante. 4.1. Ademais, constou na matrícula do imóvel a informação de que o adquirente estava ciente da hipoteca judiciária promovida sobre o bem. 4.2. Os dados factuais coligidos aos autos também demonstram a ciência manifestada pelo embargante a respeito da existência da constrição judicial. Corrobora essa percepção o fato de que o devedor é o genitor do ora recorrente.
5. Embora a hipoteca judiciária não houvesse sido ainda averbada na matrícula do bem imóvel no momento do registro do título translativo em destaque, ao tempo da venda tramitava contra o devedor ação que poderia, em tese, reduzi-lo à insolvência, diante da insuficiência de bens para a satisfação do crédito na origem, como corretamente destacado pelo Juízo singular, de modo que deve ser aplicada, ao caso, a regra prevista no art. 792, inc. IV, do CPC a respeito da fraude à execução.
6. Recurso conhecido e desprovido.